Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-71.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008432-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), RENATA BONI CUNHA - CPF: 731.147.909-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE ASSIS WERNER - CPF: 415.418.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON BUBA CRUZ - CPF: 503.202.469-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GARGANTINI - CPF: 742.189.139-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008432-71.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Clara Werner

Agravada:
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– PENHORA

ON LINE
EM CONTA CORRENTE

– VERBA SALARIAL - ALEGADA IMPENHORABILIDADE –

NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade da remuneração em regra não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

É ônus da parte executada a comprovação de que o bloqueio on-line incidiu sobre verba de natureza salarial, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008432-71.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Clara Werner

Agravada:
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Clara Werner,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 6865-86.2016.8.11.0037, manejada por
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda
., que indeferiu pedido de desbloqueio de penhora realizada via SisbaJud na conta da executada.

Inconformada, insurge-se a executada, ora agravante, sustentando a incorreção da decisão, porque o bloqueio foi realizado em conta bancária que recebe salario.

Segue, relatando que o valor constrito na sua conta bancaria decorre de frutos do seu trabalho, que serve para seu sustento e de sua família, defendendo a impenhorabilidade dos valores até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancaria.

Ao final, requer o provimento judicial para determinar o desbloqueio o valor penhorado e levantamento da penhora efetivada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 2009930153

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n.

210264228,

comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008432-71.2024.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravante:
Clara Werner

Agravada:
Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta por Gaplan Administradora de Consórcio Ltda., em face de Clara Werner e outros.

Cinge-se, que no decorrer da marcha processual, à mingua do cumprimento espontâneo da obrigação pelos devedores, e após diligências realizadas sem êxito, foi requerida a penhora
on line
na conta dos executados, que após pesquisas resultou parcialmente positiva, sendo bloqueado o valor de R$
16.819,27 (dezesseis mil oitocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos)
e realizada a penhora da quantia, contra a qual se insurgiu a executada, ora agravante, postulando pela restituição do
quantum
, sustentando tratar-se de salário.

A togada
a quo
manteve a constrição à mingua da comprovação da penhora de verba salarial.

Insurge-se então a executada, ora agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu o desbloqueio da verba penhorada na conta bancária da agravante.

Deveras, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração em regra não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

No caso em pauta, a despeito do hodierno entendimento jurisprudencial, fato é que, a agravante não comprovou que os valores bloqueados são oriundos de verbas salariais, vez que não juntou o extrato bancário das contas atingidas pelos bloqueios, cingindo-se em colacionar apenas carteira de trabalho e holerites empregatícios, o que não é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade dos valores, ainda que limitados à quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, porquanto, não demonstra que são oriundos de conta poupança ou que a constrição recaiu diretamente sobre saldo/valor de natureza salarial,
ou, de qualquer modo, referem-se à única reserva monetária do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR –
AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL OU DE RESERVA MONETÁRIA DA VERBA PENHORADA – IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC/15, art. 797, caput); a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC/15 (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016). 3
. Ausente comprovação de que a penhora online recaiu sobre verba de natureza salarial, devendo ser mantida a constrição
”.(
RAI n.

1027530-76.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Joao Ferreira Filho,

J. 30.04.24)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA ON-LINE EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA – VERBA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do executado a comprovação de que o bloqueio on-line incidiu sobre verba de natureza salarial, portanto impenhorável, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica, caso em que não se aplica o artigo 833, IV, do CPC, por não ser hipótese de conta salário”
. (RAI n. 1030667-66.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho,

J. 13.03.24 - negritei

)

Desta feita, considerando que não há indício de prova da natureza salarial ou alimentar da verba, não merece reparos a decisão agravada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024